Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727171-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE JESUS ABREU, ANA LUCIA GAMA ABREU, MARIA APARECIDA GAMA ABREU, LUCIANO DE JESUS ABREU, CARLOS HENRIQUE GAMA ABREU, ADRIANO DE JESUS ABREU, PAULO VICTOR DE JESUS ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. No despacho de ID 28905234, determinei aos agravantes que comprovassem a hipossuficiência de ANA LUCIA GAMA ABREU e de LUCIANO DE JESUS ABREU. Em relação a LUCIANO, sobrevieram os documentos de IDs 29630244 a 29630246, em que se destaca a presença de contracheque, declaração de imposto de renda atualizada, além de digitalização da carteira de trabalho, com várias páginas, incluindo aquelas com foto, nome e número da CTPS. Porém, em relação a ANA LÚCIA GAMA ABREU, houve somente a juntada de uma página de uma carteira de trabalho, sem que se possa identificar a quem ela pertence (ID 29630243). Nessa página, consta a informação de que esse(a) trabalhador(a) teve o último vínculo formal em 2017. Destaco que houve erro material no despacho subsequente, de ID 30661696, quando determinei que fosse juntado o restante da documentação em relação a ADRIANA, quando, em verdade, até por toda a descrição dos documentos até então juntados, mostra-se necessário o esclarecimento da hipossuficiência alegada por ANA LÚCIA GAMA ABREU. Assim, determino a intimação de ANA LÚCIA GAMA ABREU, para que em 10 dias colacione aos autos o restante da carteira de trabalho, para sanar a dúvida quanto a quem pertence o documento mencionado acima (ID 29630243), acompanhado de outros elementos que possam auxiliar na averiguação da alegada hipossuficiência desta. Quanto aos demais agravantes, os elementos até então apresentados se mostram suficientes para a análise do pedido de gratuidade, que será devidamente apreciado após a juntada da documentação requerida, no que se relaciona a ANA LÚCIA GAMA ABREU. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator